Tribunal: TJPA
Processo: 0003617-35.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003617-35.2018.8.14.0401

APELANTE: WICTOR DA COSTA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, II, DO CP. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. PRESUNÇÃO DE AUTORIA NÃO ELIDIDA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAL COMO PROVAS IDÔNEAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal). O acusado, juntamente com outras seis pessoas, subtraiu aparelhos celulares de três vítimas em uma parada de ônibus. Foi preso em flagrante portando o celular de uma das vítimas, que o reconheceu e desbloqueou o aparelho no momento da abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para sustentar a condenação e o pleito de absolvição; e (ii) avaliar a aplicação da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra-se devidamente fundamentada na materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão do objeto subtraído, pelo depoimento da vítima, que reconheceu o acusado e desbloqueou o celular apreendido, e pelo relato do policial militar que efetuou a prisão em flagrante. Esses elementos são idôneos e suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como no presente caso, em que o bem subtraído foi encontrado na posse do apelante pouco tempo após o delito.

A apreensão da res furtiva em poder do acusado gera presunção de autoria, transferindo à defesa o ônus de apresentar explicação plausível, o que não foi feito. O silêncio do acusado em seu interrogatório não afasta os elementos probatórios que confirmam sua participação no crime.

Quanto ao concurso de agentes, a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal foi corretamente aplicada, uma vez que as provas demonstram que o apelante atuou em conjunto com outras seis pessoas, evidenciando o vínculo necessário para a majoração da pena.

A dosimetria da pena foi realizada de forma proporcional e idônea, com adequada fundamentação nas circunstâncias do caso, não havendo razões para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão da res furtiva em poder do acusado pouco tempo após o delito, somada ao reconhecimento pela vítima e ao depoimento de policial militar, constitui prova idônea e suficiente para fundamentar a condenação.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando praticados de forma clandestina.

A causa de aumento de pena pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal) é aplicável quando as provas demonstram a atuação conjunta do acusado com comparsas, mesmo que nem todos sejam identificados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 355.084/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.12.2016; STJ, RHC 131.168/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.06.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WICTOR DA COSTA MIRANDA
, inconformada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, do CPB,
aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime incialmente semiaberto.

Em suas razões, a defesa pugnou pela absolvição do réu, subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena, concurso de pessoas e o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu não provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13.02.2018, por volta de 19h30min, o apelante, juntamente com mais seis pessoas, abordou às vítimas Ramiro Diogo de Sousa Lopes, Jessyca Rayssa Bastos Protázio e Jonathas Miranda dos Santos, em uma parada de ônibus, subtraindo-lhes os aparelhos celulares. Ressalta-se, que o recorrente foi apreendido com celular da marca Samsung, Galaxy, pertencente a vítima, Ramiro Diogo de Sousa Lopes.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou pela absolvição do acusado,
não merece acolhimento a defesa
.

A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha José Roberto Pereira, policial militar, relatou que, no dia dos fatos, a guarnição policial, durante ronda, foi acionada por populares que informaram sobre um arrastão na Av. Almirante Barroso. A equipe abordou um suspeito, posteriormente identificado como o apelante, que estava de posse de um celular. Inicialmente, o apelante declarou ser proprietário do aparelho, mas não conseguiu desbloqueá-lo. Em seguida, vítimas apareceram no local e o reconheceram como participante do arrastão. A vítima Ramiro identificou o celular como seu e conseguiu desbloqueá-lo. O apelante foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.

O apelante, durante o interrogatório judicial, exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Em crimes contra o patrimônio, especialmente os praticados de forma clandestina, a palavra da vítima tem relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros meios de prova, como ocorre neste caso.

No presente caso, os relatos das vítimas, coletados na fase investigativa, foram confirmados pelo depoimento judicial do policial que efetuou a prisão em flagrante do apelante. O bem subtraído foi encontrado em sua posse pouco tempo após o delito. Não há indícios de má-fé ou erro por parte do policial, o que reforça a credibilidade do depoimento.

A apreensão da
res furtiva
em poder do acusado gera presunção de autoria e, consequentemente, transfere à defesa o ônus de apresentar uma explicação plausível para a posse do objeto, o que não foi feito.

Dessa forma, a prática do delito pelo apelante foi devidamente demonstrada pelos elementos probatórios colhidos na fase investigativa e ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório, sendo ainda depoimento do policial militar considerado meio de prova idôneo para embasar a condenação.

Constata-se que o material probatório, externa elementos de convicção contundentes quanto à responsabilidade penal do acusado pela prática do delito,
restou perfeitamente caracterizado o crime em hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo confirmado o fato ocorrido,
assim incabível o pleito absolutório da defesa.

Na
dosimetria
, a tese defensiva que busca afastar o concurso de pessoas também não prospera. As provas demonstram a atuação do apelante em conjunto com comparsas não identificados, configurando o vínculo necessário para a aplicação da causa de aumento de pena. Logo, o conjunto fático-probatório dos autos é sólido e suficiente para a manutenção da condenação do apelante, inclusive com a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024